Tribunal: TCU
Processo: 007.802/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Primeira etapa da auditoria relativa ao 8o Ciclo da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento de órgãos e entidades públicos federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos relativos à primeira etapa da auditoria concernente ao 8o Ciclo da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento realizado por esta Corte de Contas desde 2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento no art. 41, § 2o, da Lei 8.443/1992, determinar: 9.1.1. à Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia (SGP/SEDGG/ME) que, no prazo de trinta dias, confira nova redação ao art. 6o da Portaria SGP/SEDGG/ME 4.975/2021, com vistas a adequá-la ao disposto no art. 37, inciso XI, da CF/1988, com interpretação dada pelo STF, conforme jurisprudência fixada nos Temas 359, 377 e 384, aprovados em sede de repercussão geral; 9.1.2. à Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica, à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), à Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho, ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e à Universidade Federal de Roraima (UFRR), unidades com indícios detectados em exercícios anteriores a serem esclarecidos e que não apresentaram qualquer resposta sobre os fatos em 2022, que, no prazo de sessenta dias, enviem, por meio do Módulo Indícios do e-Pessoal, esclarecimentos sobre os fatos, conforme prerrogativa assegurada ao TCU no art. 42 da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.2. considerar que a determinação integrante do subitem 9.4 do Acórdão 2814/2021-TCU-Plenário perdeu o objeto; 9.3. determinar à Sefip que, quando da apresentação dos resultados finais do presente ciclo de fiscalização, informe acerca da implementação da solução de acesso pelo TCU às bases de dados do eSocial, por parte da Receita Federal do Brasil - RFB; 9.4. notificar a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia (SGP/SEDGG/ME), a Receita Federal do Brasil (RFB), o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), a Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica, a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e a Universidade Federal de Roraima (UFRR) da presente decisão.